Tribunal: TJES
Processo: 0001172-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001172-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELENILSON GOMES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRADIÇÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais
. 2.Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001172-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELENILSON GOMES DA SILVA, EUCLIDES GOMES DA SILVA, FERNANDA CASSA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
EUCLIDES GOMES DA SILVA, ELENILSON GOMES DA SILVA e FERNANDA CASSA RODRIGUES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para submeter os embargantes a novo júri
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que o acórdão afirma que ao Tribunal do Júri foram apresentadas duas versões dos fatos, mas ainda assim, foi o júri anulado ao escolher uma das alternativas apresentadas.

Afirma, que não há qualquer ilegalidade na escolha pelo Conselho de Sentença, que absolveu os embargantes.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]
Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 23/02/2021, na Rua Jussara nº 10, Bairro Margareth, nas imediações do SINE, local de trabalho da vítima, Nova Venécia/ES, o adolescente Kaiky Oliveira de Jesus, juntamente com Virgílio Luiz dos Santos Oliveira, a mando dos denunciados Euclides, Elenilson e Fernanda, todos com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios direcionados a ceifar a vida da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Dionízio Gonzaga de Oliveira, que foram a causa suficiente de sua morte.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Outrossim, cita a acusação pela imparcialidade dos jurados.

Sem demora, no que tange à imparcialidade dos jurados, noto que o parquet aduziu que “ao fim do julgamento, jurados foram cumprimentar familiares e a advogada dos réus, fazendo aflorar, apenas nesse momento processual, a questão da parcialidade”, todavia, não logrando êxito em comprovar a imparcialidade dos mesmos nos autos, nem mesmo registrou em ata de audiência a suposta imparcialidade, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por tal motivo.

Dando prosseguimento, em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, suscitado pela negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu que a vítima Dionízio recebeu tiros de arma de fogo, sendo causa suficiente para sua morte, todavia, que os acusados não concorreram para o crime ao mandar que terceira pessoa efetuasse tais disparos, não havendo, consequentemente, que se falar em corrupção do menor envolvido (quesitos 01 e 02).

Contudo, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade, e evidenciada a autoria delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 08/12), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 124/127), laudo de exame cadavérico (fls. 182/183), relatório de investigação (fls. 14/28 e 68/76), relatório circunstancial e conversas telefônicas interceptadas e devidamente autorizadas (fls. 350/367), termos de declarações de diversas testemunhas (fls. 13, 46/47, 48, 161, 164, 322/323, 341 e 348).

Faço notar os depoimentos das testemunhas que trabalhavam com a vítima Dionízio e a acusada Fernanda, sendo eles, Aleir Rodrigues, Andréia Novelli, Elvis Rangel e Cristiani Manzoli, os quais foram prestados em sede policial, e corroborados em juízo, sendo todos harmônicos e no sentido de que Dionízio e Fernanda possuíam evidente desavença no ambiente de trabalho, visto que a vítima estava insatisfeita com alguns comportamentos adotados pela apelada, não respeitando a condução e organização dada por Dionízio no respectivo ambiente de trabalho.

As testemunhas citadas acima, ainda relataram que presenciaram, por algumas vezes, as discussões de ambos em virtude do comportamento que a apelada possuía. No mesmo sentido, o irmão da vítima, Ananias Gonzaga, em juízo, afirmou que Dionízio há algum tempo já lhe relatava sobre as dificuldades e aborrecimentos que passava com a apelada no local de trabalho.

Como mais uma forma de corroborar o desentendimento de ambos, observa-se o registro de um boletim de ocorrência por parte de Fernanda, na qual requereu medidas protetivas de urgência em face da vítima, que por sua vez, não concordando com tal atitude, reportou os fatos ao Prefeito Municipal André Wiler Silva Fagundes, solicitando respostas urgentes para a solução do conflito.

Em juízo, André Wiler confirma que a vítima entrou em contato para lhe dizer sobre a medida protetiva concedida, e que o Prefeito entendeu que seria melhor o PROCON, lugar em que a acusada trabalha, deveria sair da sede do SINE, o que, consequentemente, poderia acarretar na exoneração de Fernanda, na qual exercia o cargo comissionado de chefia no PROCON.

Diante de todas as considerações, resta claro que a motivação do homicídio qualificado deu-se em razão dos inúmeros problemas sucedidos entre a vítima e a recorrida no ambiente de trabalho.

Passo à análise para a elucidação dos indícios de participação dos acusados Elenilson e Euclides na perpetração do homicídio.

Conforme ligações e conversas telefônicas, devidamente autorizadas e realizadas pela equipe de investigação da Polícia Civil, nota-se que Euclides, marido de Fernanda, conjuntamente com Elenilson, pai de Euclides e sogro de Fernanda, contrataram os serviços de Virgílio com o objetivo de matar Dionízio, tendo em vista as desavenças já expostas em momento anterior.

Tal diligência de interceptação apontou que Virgílio, detentor da linha telefônica (27) 99658-6336, na véspera do crime, recebeu ligações de Elenilson, detentor da linha (27) 99988-0796, momento em que Virgílio inicia seu deslocamento de Pinheiros para Nova Venécia.

Cumpre salientar que a ligação de Elenilson foi situada nas proximidades do estabelecimento Street Car, de propriedade de Euclides.

Prosseguindo, o radar localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiro, cerca de Nova Venécia/ES, verificou posteriormente o veículo VW GOL, de placas HNS-1606, o mesmo utilizado na fuga para a prática do homicídio, por Virgílio e o adolescente Kaiky.

Como mais uma forma de elucidar a participação dos acusados no crime perpetrado, cito o depoimento de Débora Correa, amiga de Virgílio, também em juízo, na qual informa que esse lhe pediu para dormir em sua casa no dia que antecedeu o crime de homicídio, dizendo que traria um amigo (Kaiky) e que teria um compromisso bem cedo nas proximidades.

Todavia, Débora nega a súplica de Virgílio para pernoitar em sua residência, fato que faz com que esse realize o mesmo pedido, agora para Elenilson, que, contudo, também relata não poder ajudá-lo, relatando que não teria quarto disponível para Virgílio. Vejamos (fls. 390/391):

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0151

Elenilson Gomes da Silva: Pô bicho, lá em casa não tem, que eu já moro com a minha irmã, né? Aí o meu muleque já dorme na sala lá, que não tem quarto.

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0152

Elenilson Gomes da Silva: Se tivesse quarto tava na mão, mas lá eu não consigo... não tem espaço lá.

Outrossim, o Delegado de Polícia Wilian Dobrovosk, informou que, durante a árdua e trabalhosa investigação, foi confirmado que Fernanda, no dia dos fatos, efetuou diversas ligações, em horário não comercial, para o salão de Greicy e para seu esposo, local esse de onde foram obtidas as imagens de videomonitoramento que ajudaram na elucidação do homicídio praticado.

Por fim, o Delegado relata que, logo após o cometimento do crime, Elenilson enviou uma mensagem de áudio para Virgílio, relatando o motivo de não ter ligado anteriormente, assim como citou sobre o veículo da vítima Dionízio, que teria sido abandonado próximo à saída do município de Nova Venécia, vejamos (fls. 366/367):

Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223-WA0434

Elenilsori Gomes da Silva: Eu tive aí pegando um material na oficina, eu ia te ligar eu nem liguei, pra... pra gente.. sá.. ver aí... conversar.., porque... desceu... o trem tá igual o bicho... tá virado no bicho aí... aqui também... aí... eles tão verificando.., porque ficou na saída, né? Aí... a pista já tá pra aí ... então... eles roubaram um caminhão essa noite.., tentaram roubar três lojas.., tudo aqui... tudo essa noite... aí... por isso que eles estão assim...

(...)

Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223- WA0567.

VIRIGLIO: Rapaz, Domiciano tá mandado... tá lotado de polícia... e eu... tô... de boa... nós tão tranquilo eu mais ela... mais Mariana.

Assim, diante de extenso e minucioso trabalho investigativo realizado, constata-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente dissociada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. 3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.